Tribunal: TJMT
Processo: 1037400-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037400-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 359.602.211-87 (APELANTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da instituição financeira à devolução de cobrança de “tarifa de comissão”, objeto da ação, na forma simples, não há falar em sucumbência recíproca.

O §8o do art. 85 do CPC dispõe que
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Angela Rita Christofolo de Mello,
objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente os pedidos contidos na inicial, promovida em desfavor do
Banco Bonsucesso Consignado S/A
.

Para tal desiderato, sustenta ser indevida a sucumbência recíproca na hipótese dos autos, assim como, que é ínfimo o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Pugna, assim, pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja afastada a sucumbência recíproca e que os honorários advocatícios sejam arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

O apelado, por sua vez, em contrarrazões (Id 50617027), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço, a apelante propôs ação revisional de contrato bancário em desfavor do banco apelado sustentando, em síntese, que firmou em 23.11.2015 o contrato de n° 00104656631 e, contudo, constatou a abusividade praticada pela instituição financeira, pugnando pela revisão contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando a devolução, em dobro, da cobrança indevida a título de tarifa de “comissão” no valor de R$ 363,62, devidamente corrigido.

Atribuiu à causa, desse modo, o valor de R$ 727,24 (setecentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos).

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para determinar a devolução da cobrança indevida a título de comissão no valor de R$ 363,62, restituindo-se de forma simples e corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

Em vista da sucumbência recíproca, determinou o rateamento das custas processuais e condenou cada parte ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico da parte adversa, que fixo em R$ 800,00, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, a ser dividido entre ambos, o que faço com amparo legal no art. 85, §§ 8o e 14, do CPC, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos quanto a autora, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Pois bem.

A insurgência recursal se baseia, apenas, na sucumbência recíproca e no ínfimo valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

O caso é de provimento parcial recurso, uma vez que, apesar do banco apelado ter decaído em parte mínima,
a sentença acolheu o pedido da parte autora, que objetivava o recebimento da cobrança indevida a título de tarifa de “comissão” no valor de R$ 363,62 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), contudo na forma simples.

Importa, ainda, ressaltar, que a diferença entre o valor da pleiteado na inicial e aquele em que o banco fora efetivamente condenado, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca (repetição do indébito na forma simples ou dobrada) principalmente porque, normalmente, tem-se a necessidade de averiguar a questão acerca da ocorrência ou não da má-fe no desconto efetuado pela instituição financeira, a fim de se apurar ser devida a devolução na forma simples ou dobrada.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – ANÁLISE COM O MÉRITO - COBRANÇA DE FATURA EM VALOR SUPERIOR AO EFETIVAMENTE CONSUMIDO – CONSTATAÇÃO – REPETIÇÃO SIMPLES DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESCABIMENTO - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se o pedido de arbitramento do consumo de energia na unidade consumidora da parte autora, ainda que não tenha sido objeto de insurgência na contestação, somente surgiu após a prolação da sentença, quando foi declarada a inexistência do débito e a devolução do indébito, a apelante poderá reter o valor correspondente à média consumida no mesmo período, inclusive para que não haja enriquecimento ilícito da parte apelada. Logo, não há falar em inovação recursal.

Demonstrado o pagamento indevido por parte da autora, tem cabimento a repetição do indébito, na forma simples, vez que não comprovada a má-fé da atuação da empresa requerida.

O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a concessionária apelante responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.
”
(N.U 0001298-04.2016.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019) (destaquei)

Extrai-se do voto alhures, o seguinte trecho, que a eminente desembargadora relatora muito bem analisou a matéria posta em questão, vejamos:

“(...) Por fim, não há que se falar em sucumbência recíproca, pois embora a sentença tenha sido julgada parcialmente procedente, a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante à restituição do valor e a declaração de inexistência do débito.

Isso porque,
a condenação da seguradora ao pagamento de restituição, na forma simples e não dobrada, não caracteriza sucumbência recíproca
.

Ademais, ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15. (...)”
(destaquei)

Com efeito, deve ser afastada a sucumbência recíproca determinada na sentença recorrida.

Com relação à verba honorária, melhor sorte não socorre a apelante.

Isso porque, conforme preceitua o §2o do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados em consonância com o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; e o tempo exigido para o seu serviço.

Por sua vez, o §8o do art. 85 do CPC dispõe que
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

A par disso, observa-se que o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios em consonância com os dispositivos supra invocados, por se tratar de causa em que o proveito econômico mostrou-se irrisório.

Com efeito, a fixação da verba honorária em R$ 800,00 (oitocentos reais), em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, não deve sofrer majoração.

Isto posto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença recorrida e afastar a sucumbência recíproca, condenando o banco apelado nas custas e despesas processuais, assim como, em honorários advocatícios, estes no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020